Tribunal: STF
Processo: HC 85950
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS. AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO FORNECIDO NA DENÚNCIA. TENTATIVA
FRUSTRADA DE CITAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 358 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE
DEFESA TÉCNICA.
1.      Paciente militar preso em flagrante sob a
acusação da prática de dois homicídios consumados e de três
tentativas. Fuga. Tentativa frustrada de citação na forma do artigo
358 do Código Processo Penal. Citação por edital. Alegação de
nulidade ao argumento de que o paciente não foi procurado para
citação pessoal no endereço constante da denúncia. Improcedência:
tendo o Oficial de Justiça certificado que deixou de citar o
paciente na unidade militar em que servia porque fora informado que
ele se encontrava deserto, considerando ainda a fuga empreendida, é
válida a citação por edital.
2.      Se houvesse nulidade, estaria
sanada com a constituição de defesa técnica, que atuou desde o
início do processo, requerendo medidas cautelas, apresentando defesa
 prévia, indicando testemunhas e acompanhando as oitivas.
        Ordem
denegada.